Tribunal: TJDFT
Processo: 0748179-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO CONTIDA NO TÍTULO EXECUTIVO. TEMA 864 DO STF. ANATOCISMO POR SUPOSTA INCIDÊNCIA IRREGULAR DA SELIC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão, nos autos de cumprimento de sentença, que rejeitou a preliminar de suspensão do processo por prejudicialidade externa, assim como afastou a alegação de inexigibilidade do título e entendeu que a taxa SELIC deve aplicada sobre o montante consolidado. O agravante sustentou a inexigibilidade da obrigação contida no título executivo por alegada violação à dotação orçamentária e ao Tema 864/STF e argumentou o excesso decorrente de anatocismo por suposta incorreção decorrente da incidência da SELIC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) Definir se há prejudicialidade externa, decorrente de ação rescisória em trâmite; (ii) Estabelecer se o título executivo judicial é inexigível em razão da ausência de prévia dotação orçamentária e suposta violação ao Tema 864 do STF; (iii) Verificar se há anatocismo em decorrência da incidência da SELIC.
RAZÕES DE DECIDIR
3. A prejudicialidade externa não se configura, pois a suspensão de processos relacionados à Ação Rescisória ou à ADI 7.435/RS depende de determinação específica, inexistente no caso concreto, além de ser vedado confundir tutela de urgência com o referido instituto.
4. O título executivo, baseado em decisão transitada em julgado, não viola o Tema 864/STF, uma vez que trata de reajuste salarial concedido por lei específica, já analisada em controle de constitucionalidade. 4.1. A tese fixada no Tema 864 do STF, referente à ausência de prévia dotação orçamentária para aumentos remuneratórios, não se aplica ao caso, pois a decisão coletiva tratou de reajustes previstos em lei específica, já julgada constitucional em controle abstrato pelo STF.
5. A aplicação da SELIC, na forma prevista pela Resolução n. 303/2019 do CNJ e Emenda Constitucional n. 113/2021, abrange correção monetária e juros moratórios de forma não cumulativa, afastando a ocorrência de anatocismo. 5.1. Não há excesso de execução configurado nos cálculos adotados, conforme precedentes desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso integralmente conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A prejudicialidade externa depende de relação jurídica lógica e necessária entre os processos, não configurada pela simples pendência de Ação Rescisória.
2. A inexigibilidade do título executivo transitado em julgado não pode ser fundamentada na aplicação genérica do Tema 864/STF, quando não há correspondência direta com o caso.
3. A aplicação da Taxa SELIC, nos termos da Resolução CNJ no 303/2019, não caracteriza anatocismo.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 169, §1o, I; LC 101/2000, art. 21, I; CPC, arts. 313, V, “a”, e 966, V e VIII. Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o. Emenda Constitucional no 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864, RE n. 905.357/RR; STF, ADI 7.391/DF; STJ, REsp 1558149/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 03/12/2019.